Tribunal: TJES
Processo: 5014773-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014773-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO FREDOLINO DE ALMEIDA e outros (2)

AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. ABRANGÊNCIA NACIONAL. SOLIDARIEDADE ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. COBERTURA DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS. TEORIA DA APARÊNCIA. DEVER DE GARANTIR O ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar nos autos de ação de obrigação de fazer movida contra a UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e a UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Os agravantes, titulares de plano de saúde com abrangência nacional, relatam negativa de atendimento por parte da UNIMED VITÓRIA, inviabilizando consultas necessárias, especialmente em razão da condição de saúde do primeiro agravante, portador de leucemia mieloide crônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da UNIMED VITÓRIA frente à relação jurídica estabelecida entre os consumidores e o Sistema Unimed; (ii) determinar a existência de solidariedade entre as cooperativas integrantes do Sistema Unimed quanto à prestação de serviços de saúde; e (iii) definir se os agravantes têm direito ao atendimento imediato e adequado com base na cobertura contratual de abrangência nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A relação jurídica estabelecida entre os agravantes e as rés é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ, e pela legislação específica dos planos de saúde.

4 - Os agravantes possuem plano de saúde contratado junto à UNIMED RIO, com cobertura nacional, o que confere direito à utilização dos serviços em todo o território brasileiro, incluída a rede conveniada da UNIMED VITÓRIA, conforme demonstrado pela documentação constante dos autos.

5 - A negativa de atendimento por parte da UNIMED VITÓRIA afronta a garantia de cobertura contratual, especialmente considerando a urgência dos cuidados médicos exigidos pela condição de saúde do primeiro agravante, portador de leucemia mieloide crônica.

6 - O Superior Tribunal de Justiça reconhece a solidariedade entre as cooperativas do Sistema Unimed, considerando que, apesar de possuírem autonomia jurídica, estas se apresentam ao consumidor como uma única entidade com atuação nacional, conforme precedente: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.830.942/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16.08.2023.

7 - Este Tribunal de Justiça tem adotado o mesmo entendimento, aplicando a teoria da aparência para afastar a ilegitimidade passiva de cooperativas locais quando há prestação de serviços em regime de intercâmbio no Sistema Unimed (TJES, Agravo de Instrumento nº 5000806-48.2023.8.08.0000 e Agravo de Instrumento nº 012189002624).

8 - A negativa de atendimento em razão de disputas internas no Sistema Unimed não pode prejudicar o consumidor, que tem direito à cobertura contratual conforme o Código de Defesa do Consumidor. Não é lícito às agravadas imputarem entre si a responsabilidade pela negativa de atendimento, devendo ambas assegurar aos consumidores o pleno cumprimento do contrato, garantindo acesso célere e eficaz aos serviços contratados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso provido para confirmar a medida liminar e determinar às agravadas que garantam imediato e adequado acesso à cobertura contratual de abrangência nacional contratada pelos agravantes, permitindo a realização de consultas e procedimentos nos limites do pacto celebrado e em conformidade com a legislação aplicável.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/1990; Súmula 608 do STJ; Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.830.942/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16.08.2023.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5000806-48.2023.8.08.0000, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, julgado em 06.06.2023.

TJES, Agravo de Instrumento nº 012189002624, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 16.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO FREDOLINO DE ALMEIDA e outros
em face da decisão (id. 34472845) que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em face da
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO O RIO DE JANEIRO LTDA
e da
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido liminar formulado.

Irresignados, os agravantes aduzem em suas razões (id. 6862818), serem titulares de plano de saúde junto a UNIMED RIO, com cobertura nacional, fazendo uso dos serviços junto a UNIMED VITÓRIA por residirem em Guarapari.

Sustentam que não estão conseguindo realizar as consultas médicas que se fazem necessárias, por negativa de liberação de atendimento pela UNIMED VITÓRIA.

Afirmam que, por questões de saúde, em especial no que diz respeito ao primeiro recorrente, que é portador de leucemia mielóide e requer acompanhamento médico constante, necessitam, com urgência, do devido acesso aos serviços contratados.

O Eminente Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, relator originário do presente agravo, deferiu
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
,
através da Decisão proferida no id. 7035789, para determinar que as requeridas garantam imediato e adequado acesso à cobertura contratual de abrangência nacional contratada pelos agravantes, permitindo a realização de consultas e procedimentos dentro dos limites do pacto celebrado e em atenção a cobertura obrigatória prevista na legislação de regência.

Regularmente intimadas, a agravada
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
apresentou contrarrazões, no id. 7097366, afirmando não possuir relação contratual com os agravantes, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo recursal, pugnando, no mérito, pelo seu desprovimento (id. 7743136).

Lado outro, interpôs o Agravo Interno adunado ao id. 9958409, em que pretende a reforma de decisão que deferiu pedido liminar, afirmando não ter conhecimento da cobertura e do alcance contratual do plano de saúde dos agravantes, sendo os requerimentos e autorizações processados de forma exclusiva pela Unimed-Rio.

Por sua vez, a agravada
UNIME-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
, peticionou junto ao id. 9958409, requerendo a habilitação nos autos da UNIMED-FERJ (UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS), sem insurgir-se contra as razões recursais.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de janeiro de 2025.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014773-63.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO FREDOLINO DE ALMEIDA, MERI CARLA PAES LEME DOS SANTOS, ANTONIO MAIA DE ALMEIDA

AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO FREDOLINO DE ALMEIDA e outros
em face da decisão (id. 34472845) que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em face da
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO O RIO DE JANEIRO LTDA
e da
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido liminar formulado.

Irresignados, os agravantes aduzem em suas razões (id. 6862818), serem titulares de plano de saúde junto a UNIMED RIO, com cobertura nacional, fazendo uso dos serviços junto a UNIMED VITÓRIA por residirem em Guarapari.

Sustentam que não estão conseguindo realizar as consultas médicas que se fazem necessárias, por negativa de liberação de atendimento pela UNIMED VITÓRIA.

Afirmam que, por questões de saúde, em especial no que diz respeito ao primeiro recorrente, que é portador de leucemia mielóide e requer acompanhamento médico constante, necessitam, com urgência, do devido acesso aos serviços contratados.

O Eminente Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, relator originário do presente agravo, deferiu
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
,
através da Decisão proferida no id. 7035789, para determinar que as requeridas garantam imediato e adequado acesso à cobertura contratual de abrangência nacional contratada pelos agravantes, permitindo a realização de consultas e procedimentos dentro dos limites do pacto celebrado e em atenção a cobertura obrigatória prevista na legislação de regência.

Regularmente intimadas, a agravada
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
apresentou contrarrazões, no id. 7097366, afirmando não possuir relação contratual com os agravantes, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo recursal, pugnando, no mérito, pelo seu desprovimento (id. 7743136).

Lado outro, interpôs o Agravo Interno adunado ao id. 9958409, em que pretende a reforma de decisão que deferiu

pedido liminar, afirmando não ter conhecimento da cobertura e do alcance contratual do plano de saúde dos agravantes, sendo os requerimentos e autorizações processados de forma exclusiva pela Unimed-Rio.

Por sua vez, a agravada
UNIME-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
, peticionou junto ao id. 9958409, requerendo a habilitação nos autos da UNIMED-FERJ (UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS), sem insurgir-se contra as razões recursais.

Pois bem.

A relação jurídica entabulada entre o usuário e plano de saúde é regida pelo CDC, conforme enunciado Súmula nº 608, do C. STJ, que
in verbis
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Na espécie, analisando o contexto fático dos autos, é possível verificar a documentação probatória que indica que os agravantes são usuários de plano de saúde da UNIMED RIO,
com abrangência nacional
, ou seja, embora contratado naquela unidade da Federação, o segurado encontra-se coberto em todo o território nacional podendo utilizar-se de seu plano de saúde para obter os cuidados necessários à manutenção de seu estado de saúde.

Cobra relevo salientar que não qualquer indicativo de eventual inadimplemento que possa impedir o regular uso dos serviços contratados, consoante se infere do id. 32433742.

Os recorrentes demonstraram, outrossim, a negativa de atendimento em consultas eletivas junto a UNIMED VITÓRIA, conforme id. 32435260 da origem.

A urgência no atendimento resta comprovada nos autos, mormente quanto à delicada situação de saúde que cada um dos usuários do plano enfrenta em especial de ANTÔNIO FREDOLINO DE ALMEIDA, portador de leucemia mielóide crônica que necessita de tratamento médico constante.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que
“o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14.08.2023, DJe de 16.08.2023).

Assim também já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustram os arestos colacionados a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. PRECEDENTES DE STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O entendimento jurisprudencial firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome – ‘Unimed’ – e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed
.

[...]
A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado.
[...] À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrida.’ (REsp 1627881/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12.09.2017, DJe 15.09.2017).

2. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000806-48.2023.8.08.0000, Relatora: Desa. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06.06.2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSUMIDOR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – UNIMED VITÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEITADA – TEORIA DA APARÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Embora a Unimed Vitória e a Unimed Rio Branco possuam inscrições na Agência Nacional de Saúde e CNPJ's distintos, é cediço que pela natureza e regime de prestação de serviços adotados, funcionam em sistema de cooperação, prestando serviços em intercâmbio, como a própria agravante afirma na exordial.

2. Deve ser aplicada a teoria da aparência à hipótese que, aliada ao princípio da boa-fé, preserva o terceiro que não pode ser prejudicado em detrimento de quem aparentou legitimidade.

3. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189002624, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16.04.2019, Data da Publicação no Diário: 09.05.2019)

Não se afigura relevante, portanto, a arguição de ilegitimidade passiva
ad causam
deduzida pela UNIMED VITÓRIA, visto que a própria agravada reconhece estar encarregada dos atendimentos prestados aos consumidores, em razão da abrangência nacional do seu plano de saúde.

Ademais, à luz da legislação consumerista, não é lícito às agravadas a imputação sucessiva da responsabilidade pela má prestação do serviço, que constitui garantia fundamental, especialmente porque, ao oferecerem cobertura em âmbito nacional, tem o dever de disponibilizar ao usuário um sistema de atendimento célere e eficaz, sendo ambas igualmente responsáveis pelo acesso dos agravantes aos sistemas conveniados, na forma de “intercâmbio” de plano de saúde.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, para conferir-lhe provimento, confirmando a medida liminar outrora deferida, e determinar às agravadas que garantam imediato e adequado acesso à cobertura contratual de abrangência nacional contratada pelos agravantes, permitindo a realização de consultas e procedimentos dentro dos limites do pacto celebrado e em atenção a cobertura obrigatória prevista na legislação de regência.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Declaro meu impedimento para atuar no recurso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5014773-63.2023.8.08.0000

AGVTE
:

ANTONIO FREDOLINO DE ALMEIDA E OUTROS

AGVDO
:

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

relator:
des.
CONV.

ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO
VIST
A

Eminentes pares. Pedi vista dos autos para análise atenta do recurso, o agravo de instrumento interposto por Antonio Fredolino de Almeida, Meri Carla Paes Leme dos Santos e Antonio Maia de Almeida, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari-ES, nos autos da ação ajuizada em desfavor de Unimed Rio e Unimed Vitória.

Os ora agravantes pretendem, na origem, obter determinação quanto a obrigação de fazer relativa a atendimentos médicos, eis que residem atualmente no Estado, mas em razão de sua relação jurídica ter sido estabelecida com a Unimed Rio, vem recebendo negativas de acesso à prestação de serviços cobertos pela Cooperativa local.

A situação se agrava com o fato de um dos recorrentes estar se submetendo, desde 2018, a tratamento de leucemia, e necessitar de consultas médicas e continuidade no acompanhamento pós-transplante de medula.

O juízo indeferiu o pedido para possibilitar o exercício do contraditório e, em sede recursal, o eminente Relator deu provimento ao recurso, confirmando a medida liminar concedida, para que seja disponibilizado o atendimento aos agravantes, de modo célere e eficaz, na forma de “intercâmbio” de plano de saúde.

Muito bem. Adianto seguir com entendimento externado no Voto de Relatoria.

Com efeito, o STJ já examinou a questão, consignando que [...]
o
Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
. 3.
No caso em exame, além do tratamento médico a que está submetido o usuário não ser realizado por outro estabelecimento hospitalar equivalente, a Unimed Paulistana e a Central Unimed,
por integrarem o mesmo grupo UNIMED, assumem, perante os beneficiários, a responsabilidade solidária pelo fornecimento de serviços médico-hospitalares.

[...]

Sob as premissas destacadas
,
deve ser
garantida ao beneficiário a
abrangência nacional
pelo prestador d
o
serviço
e
,
embora
cediço que
as Cooperativas possu
e
m autonomia
jurídica,
trazem consigo
também
a
d
e
grupo econômico único,
de forma que atuam de forma coordenada
e integrada
,
a ser utilizada

em benefício do
consumidor.

Os Tribunais
pátrios
,
mormente o STJ,
ainda reforçam a existência d
a

solidariedade entre as cooperativas integrantes do Sistema Nacional Unimed,
afastando qualquer alegação de i
legitimidade passiva,
avocada como desvinculador
do dever obrigacional na
prestação dos serviços cont
r
atados.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA DE MÉDICOS. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"A jurisprudência reconhece a aparência de integração da rede nacional UNIMED, composta pelas cooperativas identificadas pelo mesmo nome, como elemento central da decisão de contratação do plano de saúde pelo consumidor"
(AgInt no AREsp 1505912/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1784668 SP 2020/0289171-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA DE MÉDICOS. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA OPERADORA CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação cominatória, cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em razão de negativa de custeio de procedimento médico prescrito (endoscopia). 2. "
Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o

Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes"
( AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). 3. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, pois, na hipótese, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. 4. A modificação do valor da indenização por danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não está caracterizado neste processo. Precedentes. 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2037309 SP 2022/0349985-2, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Destarte, despiciend
as maiores elucubrações diante do judicioso Voto proferido
, também
dou
provimento ao recurso
, acompanhando, deste modo, os fundamentos do
eminente
Relator
.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ